Tribunal: TJDFT
Processo: 0737536-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL LEANDRO DE OLIVEIRA NETO, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que determinou a inclusão de suas advogadas no polo ativo no procedimento de cumprimento de sentença, cuja pretensão engloba tanto a condenação principal, quanto os honorários de sucumbência. Como consequência da inclusão das causídicas no polo ativo, a magistrada determinou o recolhimento das custas relativas aos honorários para a fase de cumprimento de sentença. Nas razões recursais, o agravante sustentou que seria indevida a determinação de recolhimento das custas, uma vez que a gratuidade de justiça deferida à parte abarcaria também o cumprimento de sentença relativo aos honorários pleiteados conjuntamente com a condenação principal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo “para determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, sem a necessidade de sem (sic) a inclusão dos patronos da Agravante no polo ativo e do recolhimento das custas iniciais referentes aos honorários de sucumbência” e, ao final, o provimento para excluir as advogadas do polo ativo e dispensar do recolhimento de custas para o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência. Ante o objeto do recurso referir-se tão somente aos honorários advocatícios, foi facultado ao agravante recolher o preparo ou que as advogadas comprovassem o atendimento aos pressupostos para a concessão de gratuidade de justiça. Sobreveio o recolhimento do preparo, sob ID 19632856. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face de despacho que determinou ao autor o recolhimento das custas do cumprimento de sentença relativo à parcela dos honorários advocatícios e a inclusão dos advogados no polo ativo. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas apenas a concessão de prazo para que a parte recolhesse as custas. Caso o autor não concordasse com o conteúdo do despacho, caberia expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que prosseguisse com o processo e as diligências que pretendia. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator